Tribunal: TJSP
Processo: 2194668-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Turismo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*